Tribunal: TJDFT
Processo: 0036723-90.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DESPACHO Defiro petição de ID 13978778 e concedo derradeiro prazo de 10 (dez) dias, para que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS comprove o depósito do valor devido às credoras constantes na requisição de precatório ID 7479869, fl. 1. Oficie-se o INSS. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto